Tribunal: TCU
Processo: 033.552/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), cujo objeto consistia na realização de cursos de qualificação para a cadeia produtiva do turismo em municípios da Bahia

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), em decorrência da não comprovação da aplicação dos recursos recebidos por força do Convênio 1755/2009 - Siconv 723876, celebrado com a Oscip Tercon Brasil, cujo objeto consistia na realização de cursos de qualificação para a cadeia produtiva do turismo em municípios da Bahia, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, em: 9.1. considerar revéis os Srs. Cássio Ramon Pereira Fontes (CPF XXX.241.355-XX), Francisco Airton Felix (CPF XXX.031.615-XX) e Jorge José Durval (CPF XXX.690.105-XX) e a Oscip Tercon Brasil (CNPJ 05.138.035/0001-05), nos termos do disposto no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/92; 9.2. julgar irregulares as contas dos Srs. Cássio Ramon Pereira Fontes, Francisco Airton Felix e Jorge José Durval e da Oscip Tercon Brasil, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", § 2o, 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992 c/c com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do RI/TCU, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas e fixando-lhes o prazo de 15 dias para que comprovem perante este Tribunal, em respeito ao art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora calculados a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, nos termos da legislação vigente: ATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 29/1/2010 1.000.000,00 2/7/2010 1.000.000,00 9.3. aplicar aos Srs. Cássio Ramon Pereira Fontes, Francisco Airton Felix e Jorge José Durval e à Oscip Tercon Brasil, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 dias, a partir da notificação, para que, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, comprovem perante este Tribunal o recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional do valor atualizado monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 219, inciso II, do RI/TCU, caso não atendida a notificação; 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/92, para adoção das medidas que considere cabíveis; bem como ao Ministério do Turismo e aos responsáveis, para ciência.